Tribunal: TJDFT
Processo: 0750652-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSUNTOS EDUCACIONAIS. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. DIVERGÊNCIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO DA PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Insurge-se a parte ré contra o Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso apenas reduzindo o valor da condenação por danos morais, mantendo a sentença como baixada em relação aos demais pedidos da parte autora. Alega que houve omissão quanto às evidências contidas no acervo probatório apresentado por ele. Alega que o Acórdão desconsiderou tudo o que foi amplamente esclarecido pela embargante no decorrer do processo. Afirma que não houve oferta de parcelamento em dezoito vezes a contar do fim do curso defendida pela parte autora embargada. Informa que as pendências na matrícula do aluno em nada afetam seu acesso às solicitações de documentação. Requereu o acolhimento dos embargos, aplicando efeitos infringentes.

3. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Inexistência de omissão, erro ou contradição a ser analisada. O que se verifica é que a parte ré está inconformada com o resultado do julgamento. As questões trazidas pela parte ré foram respondidas no item 4 do Acórdão 1266173. "4. Analisando os documentos juntados aos autos restou incontroverso que houve problema na efetivação da matrícula da parte autora para a realização do curso de Pós-Graduação, comprometendo a emissão dos boletos, mês a mês, para pagamento das mensalidades durante o período em que o curso perdurou. Nesse contexto, se o problema partiu da própria Instituição a forma de pagamento inicialmente acordada, em dezoito vezes de R$ 263,50 (duzentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), deverá ser mantida. A sentença não merece reforma".

5. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

6. Assim, o julgador não está obrigado a responder, de modo pormenorizado, todas as questões suscitadas pelas partes, bastando-lhe que, uma vez formada sua convicção acerca da matéria, fundamente a sua decisão trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada, o que foi feito no presente caso, não merecendo reparo.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.